Tribunal: TJES
Processo: 0001974-42.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. RECURSO DA REQUERIDA parcialmente PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação, declarou a abusividade dos juros pactuados nos contratos firmados entre as partes, limitando-os à taxa média de mercado, determinou a restituição simples dos valores pagos em excesso e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas e se a limitação à taxa média de mercado foi devidamente fundamentada;
(ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais;
(iii) reavaliar o percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é admitida em situações excepcionais, conforme jurisprudência do STJ, quando demonstrada a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC). No caso, os juros pactuados ultrapassaram significativamente os limites da taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e abusividade.

4. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro encontra respaldo em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS), que reconhecem sua adequação para apuração da abusividade em contratos de crédito.

5. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos, sendo correta a determinação de restituição simples dos valores pagos em excesso.

6. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura danos morais, salvo prova de abalo que extrapole o mero dissabor contratual. No caso, não há evidência de reflexos capazes de justificar a indenização pleiteada.

7. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a causa apresenta mínima complexidade, tendo sido julgada sem produção de provas periciais ou orais. Assim, ajusta-se o percentual fixado para o mínimo legal de 10%, com base no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da requerida parcialmente provido para reduzir os honorários sucumbenciais a 10% sobre o valor da condenação. Recurso da requerente desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, §1º, do CDC.

2. A repetição do indébito, em dobro, pressupõe má-fé da parte credora, sendo cabível a devolução simples na ausência dessa comprovação.

3. A mera cobrança de encargos abusivos não enseja danos morais quando não demonstrado abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

4. O percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser ajustado ao mínimo legal, considerando a baixa complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º, e 509; Decreto 22.626/33; Súmulas 344 e 596 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001974-42.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE DA SILVA FERREIRA e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação, declarou a abusividade dos juros pactuados nos contratos firmados entre as partes, limitando-os à taxa média de mercado, determinou a restituição simples dos valores pagos em excesso e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas e se a limitação à taxa média de mercado foi devidamente fundamentada;
(ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais;
(iii) reavaliar o percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é admitida em situações excepcionais, conforme jurisprudência do STJ, quando demonstrada a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC). No caso, os juros pactuados ultrapassaram significativamente os limites da taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e abusividade.

4. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro encontra respaldo em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS), que reconhecem sua adequação para apuração da abusividade em contratos de crédito.

5. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos, sendo correta a determinação de restituição simples dos valores pagos em excesso.

6. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura danos morais, salvo prova de abalo que extrapole o mero dissabor contratual. No caso, não há evidência de reflexos capazes de justificar a indenização pleiteada.

7. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a causa apresenta mínima complexidade, tendo sido julgada sem produção de provas periciais ou orais. Assim, ajusta-se o percentual fixado para o mínimo legal de 10%, com base no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da requerida parcialmente provido para reduzir os honorários sucumbenciais a 10% sobre o valor da condenação. Recurso da requerente desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, §1º, do CDC.

2. A repetição do indébito, em dobro, pressupõe má-fé da parte credora, sendo cabível a devolução simples na ausência dessa comprovação.

3. A mera cobrança de encargos abusivos não enseja danos morais quando não demonstrado abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

4. O percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser ajustado ao mínimo legal, considerando a baixa complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §2º, e 509; Decreto 22.626/33; Súmulas 344 e 596 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da requerida, bem como conhecer e negar provimento ao recurso da requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

(requerida)
e por

ELIENE DA SILVA FERREIRA MATOS
(requerente)
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

DECLARAR a abusividade dos juros pactuados nos contratos firmados entre as partes, reduzindo-os para os seguintes percentuais, 042220012623 (10,32% a.m e 183,435% a.a), 042220012749 (10,56% a.m e 189,21% a.a), 042220013355 (10,14% a.m e 178,93% a.a), pois em conformidade com as taxas médias de mercado praticadas ao tempo em que foram celebradas as respectivas avenças.

CONDENAR a requerida a ressarcir de forma simples a requerente, pelos valores pagos em excesso, devendo tal quantia ser apurada de acordo com o recálculo das parcelas do contrato, a partir dos novos percentuais de juros remuneratórios fixados, a ser calculada em fase liquidação de sentença (Art. 509, §2º do CPC), ressalvada a hipótese de necessidade de prova pericial, quando poderá se fazer por arbitramento (Art. 509, I do CPC), conforme autoriza a Súmula nº. 344 do Colendo STJ.

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A requerida/apelante sustenta, em suma, que: 1) o julgador de origem não analisou as circunstâncias do caso concreto e declarou a abusividade a taxa de juros de forma genérica e abstrata; 2) não foi considerado o tipo de operação para aferição da taxa de juros cobrada; 3) a revisão da taxa de juros é medida excepcional que depende da comprovação da abusividade da cobrança, o que não ocorreu no caso concreto; 4) deve imperar entre as partes a força obrigatória do contrato; 5) os honorários foram fixados em valor excessivo.

Já a requerente/apelante defende, em resumo, que faz jus à repetição do indébito em dobro, já que não houve engado justificável, e à indenização por dano moral, pela cobrança abusiva.

Primeiramente, não identifico a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto foi analisado especificamente cada contrato pactuado entre as partes, e constatada a abusividade das respectivas taxas de juros remuneratórios pactuadas, considerando a natureza das operações examinadas.

O julgador de origem constatou a alegada abusividade das taxas contratuais com base na média praticada pelo Banco Central do Brasil (BCB) à época da assinatura dos contratos, tendo em vista a natureza específica da operação, e a variação de 1,5 vezes a taxa média do mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Consta do r.
decisum
que:

(...)

A controvérsia diz respeito a pedido de revisão de 03 (três) contratos de empréstimo, em virtude da presença de juros abusivos nos acordos celebrados entre as partes.

A requerente afirma que a requerida incluiu juros acima das médias de mercado nas avenças pactuadas, o que teria causado o desiquilíbrio contratual, e por esta razão, pleiteia a sua revisão com consequente redução das parcelas, além do reembolso em dobro dos valores pagos a maior.

É sabido, aliás, que a atividade bancária está sujeita às disposições da legislação consumerista, dada a expressa determinação do art. 3º do CDC.

No caso em tela, trata-se de evidente relação de consumo entre a parte requerente e a instituição financeira requerida, visto que os contratos sob exame tem como escopo a contemplação de crédito, que se revela como o produto posto à disposição dos consumidores pelas instituições financeiras.

Nessa linha, importante ressaltar que se encontra pacificado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que as instituições financeiras possuem a qualidade de fornecedores, devendo, por isso, submeterem-se às prescrições normativas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, também, editou a Súmula no 297, cujo enunciado consta que
“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

(...)

Conforme relatado, a parte requerente pleiteia o reconhecimento da ilegalidade dos juros contratuais, aduzindo que a requerida aplicou índices abusivos em seus contratos.

Do cotejo dos documentos acostados às fls. 17/22, 27/32, 37/42, verifico que foram acordadas as seguintes taxas:

(i) – Contrato: 042220012623, com juros de 20,50% a.m e 837,23% a.a;

(ii) – Contrato: 042220012749, com juros de 20,50% a.m e 837,23% a.a;

(iii) – Contrato: 042220013355, com juros de 22,00% a.m e 987,22% a.a
;

Sustenta a parte autora, que o valor das parcelas não condiz com os percentuais registrados em contrato, que as prestações estariam majoradas, por isso, pleiteia por sua revisão.

Inicialmente, ressalto que sobre tal ponto, é necessário salientar que o entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça indica que a regra, no sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios. Nesse sentido segue decisão:

1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto
– Ministro Relator – Fernando Gonçalves ArRg no Resp 1.041.086/RS, j. Em 19.08.2008, 4a Turma.” Conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, a taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura, no caso, o Decreto 22.626/33 e, respaldando tal entendimento temos a Súmula 382 do STJ, que dispõe “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Nesta senda, a Súmula nº: 596 do Supremo Tribunal Federal preceitua que: “as disposições do Decreto 22.626/1993 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-c do CPC/73) no qual se analisa cláusulas de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou orientação no sentido da não redução dos juros, salvo em casos específicos e quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TRÊS CONTRATOS ANALISADOS. ABUSIVIDADE. DOIS PRIMEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA Nº: 7. TERCEIRO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA Nº: 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.(...) (AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

Conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, a taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura, no caso, o Decreto 22.626/33 e, respaldando tal entendimento temos a Súmula 382 do STJ, que dispõe “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Uma vez esclarecida a questão acerca da possibilidade de fixação de juros superiores a 12% ao ano, passo a enfrentar a questão da abusividade das taxas contratuais, a partir da verificação da média apurada pelo Banco Central do Brasil, ao tempo em que as avenças foram celebradas pelos litigantes.

Para tanto, registro que procedi com consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde consta a média das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/), de modo, que passo a adotar como parâmetro para avaliação da abusividade, a série “Taxa de Juros – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado”, pois se amolda a hipótese dos autos.

A seguir, a média dos juros praticados na data em que cada contrato restou assinado, veja:

(i) – Contrato: 042220012623, celebrado em 20.09.2018 – as taxas médias dos juros eram de 6,88% a.m e 122,29% a.a;

(ii) – Contrato: 042220012749, celebrado em 26.10.2018 – as taxas médias dos juros eram de 7,04% a.m e 126,14% a.a;

(iii) – Contrato: 042220013355, celebrado em 15.07.2019 – as taxas médias dos juros eram de 6,76% a.m e 119,29% a.a;

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
A jurisprudência desta Corte [...] tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média.
(...) (AgRg no AREsp 382.536/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 30/04/2014).

No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem decidindo:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS A TAXA MÉDIA DE MERCADO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA NO CONTRATO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.
2. Admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120135255, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Nessa esteira, relembro que as taxas estipuladas no contrato eram as seguintes:

(i) – Contrato: 042220012623, com juros de 20,50% a.m e 837,23% a.a;

(ii) – Contrato: 042220012749, com juros de 20,50% a.m e 837,23% a.a;

(iii) – Contrato: 042220013355, com juros de 22,00% a.m e 987,22% a.a;

Por sua vez, as taxas médias praticadas pelo Banco Central ao tempo em que as avenças foram firmadas entre os litigantes, eram respectivamente, 6,88% a.m e 122,29% a.a; 7,04% a.m e 126,14% a.a; 6,76% a.m e 119,29% a.a. As sobreditas porcentagens multiplicadas pelo denominador “1,5”, correspondem aos percentuais abaixo encontrados:

(i) – Contrato: 042220012623, celebrado em 20.09.2018 – taxas médias dos

juros: 6,88 x 1,5 =
10,32% a.m

e 122,29%

x 1,5 =
183,435% a.a
;

(ii) – Contrato: 042220012749, celebrado em 26.10.2018 – taxas médias dos

juros: 7,04% x 1,5 =
10,56% a.m

e 126,14% x 1,5 =
189,

21% a.a;

(iii) – Contrato: 042220013355, celebrado em 15.07.2019 – taxas médias

dos juros:

6,76% x 1,5 =
10,14% a.m

e 119,29% x 1,5 =
178,93%a.a;

Destarte, percebe-se que o percentual dos juros remuneratórios incidente sobre os contratos firmados entre as partes são muito superiores as taxas utilizadas pelo Banco Central à época de sua pactuação, mesmo se aplicada a variação de 1,5 sobre a média, pois extrapolam o patamar máximo, demonstrando claramente a abusividade dos juros contratados.

Desse modo, reconheço a presença de taxas superiores a média utilizada pelas instituições a época em que foram celebrados os empréstimos, devendo ser declarada a abusividade das cláusulas referentes aos juros previstos nos 03 (três) contratos.

(...).

É certo que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

No caso, tal como foi explicitado na fundamentada sentença, os juros pactuados nos contratos firmados entre as partes (de 20,50% a.m. e de 22,00% a.m.) ultrapassam expressivamente os limites da média praticada pelo mercado, o que caracteriza a abusividade.

As taxas de juros mensais cobradas chegaram a ultrapassar o triplo da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das contratações e superaram mais de seis a sete vezes a taxa anual mercadológica.

Nesse contexto, está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
2
a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado, tal como procedeu a r. sentença atacada, que inclusive aplicou a variação de 1,5 vezes, abaixo da qual não haveria abusividade alguma.

O reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais, por si só, não enseja a repetição do indébito em dobro, mas apenas na sua forma simples, já que a sanção imposta pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé da instituição financeira, o que não foi comprovado nos presentes autos. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão. 2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Além disso, não há que se falar em indenização a títulos de danos morais, vez que não foi evidenciado abalo de ordem moral, porém, mero dissabor decorrente da insatisfação contratual da parte requerente. Acerca da matéria, veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. Capitalização de juros. Possibilidade. Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Três contratos. Abusividade verificada em um deles. Taxa superior ao dobro da média de mercado. Readequação. Danos morais. Não configuração. Mero descumprimento contratual. Sucumbência mínima da parte ré. Inversão do ônus de sucumbência. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas nºs 539 e 541 do STJ). Segundo entendimento consolidado do STJ, são consideradas abusivas as taxas de juros que excedem o dobro da média praticada pelo mercado, conforme parâmetros divulgados pelo BACEN. No caso, apenas um dos três contratos apresentou taxa de juros superior ao dobro da média de mercado (contrato nº 1228222656), impondo-se sua limitação e a devolução simples dos valores cobrados em excesso. A mera cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável quando não demonstrados reflexos que extrapolem o mero dissabor das relações contratuais. Havendo sucumbência mínima da parte ré, impõe-se a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. (TJAL; AC 0719862-76.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 03/01/2025; Pág. 621)

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, assiste razão à requerida/apelante, pois o feito foi julgado antecipadamente, sem produção de prova pericial ou oral, em causa de mínima complexidade, devendo ser fixada a verba honorária no percentual mínimo legal sobre o valor a ser apurado em sede de liquidação.

Posto isso,
CONHEÇO dos recursos de apelação cível para DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da requerida, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da requerente
.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerente.